Tribunal: TJPA
Processo: 0809289-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809289-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE E PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. ART. 9º, II DA LEI Nº 6.830/80.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de substituição da apólice de seguro garantia, por outra com prazo de validade.

2. A Agravada apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 2.745.867,31 (dois milhões setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), correspondente ao valor do débito fiscal acrescido de 30%.

3. A apólice possui cláusula de renovação automática, impondo a renovação enquanto perdurar o risco coberto pelo seguro, inexistindo o risco à garantia da execução na forma suscitada pelo Recorrente.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809289-54.2023.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0000181-59.2019.8.14.0037) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, defiro o quanto requerido de modo a deferir a substituição da apólice antiga pelo novo seguro-garantia n. 1007507011503 (ID83074916), para prosseguimento da ação de execução fiscal, ordenando ainda seja intimado o Estado do Pará para que anote em seus sistemas a devida garantia do feito executivo, abstendo-se de incluir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes, afastando ainda qualquer impedimento para a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal positiva com efeitos negativos, tudo em relação aos débitos discutidos nos presentes autos. Determino ainda a liberação do Seguro Garantia sob n. 0306920179907750185444000, devendo a instituição financeira proceder com a respectiva baixa.

Se necessário, oficie-se a instituição financeira responsável.

Intime-se as partes. (...)

Em suas razões o Agravante aduz que o Juízo de origem deferiu o pedido da Agravada para substituição da apólice de seguro-garantia antiga por uma nova com prazo de validade determinado, o que fragiliza a recuperação do crédito tributário e contraria o interesse

público, ante o risco concreto de que em algum momento o crédito fique descoberto de garantia.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões sustentando a validade do seguro garantia, uma vez que possui validade até 2027 e cláusula de renovação automática, inexistindo risco à garantia da execução.

Afirma que desde a edição da Lei 13.043 de 2014, o seguro-garantia tornou-se modalidade de garantia expressamente contemplada pela lei de execuções fiscais (lei 6.830/80), inexistindo razões para a recusa do seguro como garantia da execução.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de intervir por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de substituição da apólice de seguro garantia vencida, por outra apólice com prazo de validade.

A Agravada apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 2.745.867,31 (dois milhões setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), correspondente ao valor do débito fiscal acrescido de 30%.

Sobre a matéria, apenas a existência de prazo de validade da apólice de seguro não é circunstância que retire a idoneidade da garantia. Neste sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado. 3. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.
6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida. 7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.
8. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 9. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2025363 GO 2022/0207925-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal
e dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. SEGURO GARANTIA ACRESCIDO DE 30%.

1. É cabível a garantia da execução fiscal por meio de seguro garantia, nos termos do art. 9º, II, LEF, com a redação dada pela Lei n&deg; 13.043/14.

3. No caso presente, o seguro garantia oferecido ao juízo traz assegura a atualização monetária do valor da garantia pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado do Pará, além do que, foi acrescido no valor da apólice 30% sobre o total atualizado da execução, inexistindo qualquer risco para a Fazenda Pública;

4.Inexistencia de risco para a fazenda pública. Recurso provido. Decisão Unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805443-68.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Com a edição da Lei nº 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, da Lei das Execuções Fiscais, o seguro garantia foi expressamente incluído entre as modalidades aceitas para fins de garantia da execução, produzindo os mesmos efeitos da penhora
; II – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor das agravantes, indeferiu o pedido de substituição do valor penhorado nas contas da recorrente Abengoa Construção Brasil Ltda por uma apólice de seguro apresentada pelas embargantes;
III - Compulsando as cláusulas e os termos da apólice de seguro garantia apresentada pelas agravantes como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, observa-se que o seguro contratado apresenta um valor muito superior ao débito fiscal existente, além de possuir prazo de validade determinado; IV - Outrossim, não se vislumbra óbice à aceitação do seguro garantia como forma de garantir o processo executivo no caso dos autos, uma vez que o valor da apólice é superior ao montante do débito, e, apesar do seguro possuir validade até o ano de 2024, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública
; V – Ademais, o Estado do Pará não apresentou qualquer objeção acerca da substituição do valor penhorado pela apólice de seguro apresentada pelas embargantes, visto que permaneceu silente quando foi intimado pelo Juízo a quo para que se manifestasse sobre o pleito das recorrentes; VI - Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelas agravantes, com a aceitação da apólice de seguro nº 04-07750297083 (conjuntamente com a apólice nº 04-0775-0278519) em substituição ao valor penhorado nas contas da agravante Abengoa Construção Brasil Ltda; VII – Recurso conhecido e julgado provido, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação apresentada.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804430-63.2021.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ACEITANDO A GARANTIA OFERECIDA PELA AGRAVADA, CONSISTENTE NO SEGURO-GARANTIA, COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO
. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
DEPREENDE-SE DA GARANTIA PRESTADA NOS AUTOS (INDEX105 - FLS.140) QUE, EMBORA TENHA PRAZO DETERMINADO, A APÓLICE CONTÉM CLÁUSULA QUE RESGUARDA SATISFATORIAMENTE OS INTERESSES DA AGRAVADA, A ESTABELECER, ENTRE AS HIPÓTESES DE IMEDIATA INCIDÊNCIA DA COBERTURA, A FALTA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OU A NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA SUFICIENTE OU IDÔNEA EM "ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS ANTES DO FIM DA VIGÊNCIA DA APÓLICE.
ADEMAIS, A FAZENDA PODERÁ REQUERER A SUBSTITUIÇÃO OU REFORÇO DA GARANTIA, QUANDO INSUFICIENTE, NA FORMA DOS ARTS. 11 E 15 DA LEF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0035643-14.2023.8.19.0000 202300249976, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 13/12/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA, Data de Publicação: 18/12/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. POSSIBILIDADE.
APÓLICE POSTERIOR À CIRCULAR SUSEP Nº 662/2022. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". 2. Tal modalidade de seguro visa, justamente, resguardar a Fazenda Pública de eventual inadimplemento do executado e, nos casos em que a redação das condições gerais mostra-se desfavorável aos seus interesses, possível a oposição à garantia, em consonância ao que já decidiu a Corte Superior em diversas oportunidades.
3. In casu, a apólice é posterior à edição da Circular nº 662/2022 da SUSEP, que disciplinou os critérios para a elaboração e comercialização de planos de Seguro Garantia, impondo à seguradora o dever de manutenção da cobertura enquanto houver risco, inclusive quando a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida. E, da leitura das Condições Gerais do seguro em comento, depreende-se que, independente de qualquer conduta adotada pelo Banco executado, a garantia permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto. 4. Diante das peculiaridades do caso e, ainda, considerando que os julgados do Superior Tribunal de Justiça tratam de apólices anteriores à edição da Circular nº 662 da SUSEP, possível a reforma da decisão, a fim de autorizar a oferta do seguro-garantia com prazo determinado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50145690820238217000 VERANÓPOLIS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/05/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023) (grifei)

Ademais, constata-se que a apólice possui cláusula de renovação automática, impondo a renovação enquanto perdurar o risco coberto pelo seguro (id. 83074916 - Pág. 6), inexistindo o risco à garantia da execução na forma suscitada pelo Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024